Tribunal: STF
Processo: HC 271135
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.079.383/SP.

2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, (tráfico e associação para esse), ambos  da Lei nº 11.343, de 2006. Ao receber a denúncia, o Juízo a quo manteve a prisão.

3. Depreende-se do ato impugnado que a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sem sucesso, seguindo-se a mencionada impetração no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Alega que a custódia foi fundamentada em argumentos genéricos, presunções e referências abstratas à gravidade dos delitos, sem individualização concreta da conduta ou demonstração de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Argumenta haver desproporcionalidade da prisão diante da quantidade reduzida de entorpecentes apreendidos e por ostentar condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculo familiar. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas. Alude à descaracterização de flagrante delito pelo crime de tráfico e à possibilidade de desclassificação para a conduta do art. 28 do mesmo diploma.

5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

É o relatório. 

Decido.

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator da impetração assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão. Confira-se os principais trechos:

“No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 140-141, grifei): 
Segundo os informes contidos no auto de prisão em flagrante delito, em cumprimento a mandado de busca e apreensão criminal, expedido nos autos do Processo 1504445- 94.2025.8.26.0362 da 4ª RAJ Campinas, os policiais civis, foram atendidos pelo genitor do investigado, e no quarto deste foi apreendido aparelho celular e drogas variadas (sendo um pacote com diversos pedaços de maconha, dois embrulhados em papel branco aparentemente haxixe e outra porção embrulhada em papel b branco em quantidade maior e com a inscrição "Lorens"), tendo como investigado Lorenzo Marquexi Luppi. Diante da quantidade e variedade de drogas fora dada voz de prisão e conduzido para Unidade Policial. Tais fatos e atitudes, a princípio, podem caracterizar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que deverá ser apurado em regular instrução processual. 
O Tribunal de origem, reforçando a manutenção da custódia, explicitou a quantidade de droga apreendida (fl. 39, grifei): 
O paciente, preso em flagrante, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput e artigo 25, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porquanto, em tese, após se associar a duas ou mais pessoas para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, em 18 de novembro de 2025, por volta de 6h25n, na Avenida Adélia Calefi Gerbi, nº 693, Cidade de Estiva Gerbi, Comarca de Mogi Guaçu, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico ilícito, três porções de haxixe (108,27g) e um papelote de maconha (2,70 g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Decretada a prisão preventiva, alega o impetrante estar ele a sofrer constrangimento ilegal. 
A denúncia expõe, de forma clara, as razões que ensejaram o deferimento de mandado de busca e apreensão na residência do ora paciente (fls. 46-47, grifei): 
Segundo consta dos autos, o denunciado estava associado a outras pessoas para a prática do tráfico de drogas e tinham em depósito em sua residência a substância acima mencionada. Em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão (Processo nº 1504445-94.2025.8.26.0362), policiais civis adentraram a residência do denunciado, onde localizaram as drogas retroindicadas no quarto do denunciado, sendo um pacote com diversos pedados de maconha, dois embrulhados em papel branco aparentando Haxixe e outra quantidade embrulhada em papel branco, em maior quantidade, com a inscrição "Lorens"). Também apreenderam um aparelho celular pertencente a LORENZO MARQUEZI LUPPI (lacre nº 0004425) e outro pertencente a Giuseppe (lacre nº 0004418). A investigação que culminou na prisão em flagrante de LORENZO MARQUEZI LUPPI originou-se da análise do telefone celular de Leonardo Ramalho, anteriormente detido por tráfico de drogas em 20/03/2025 (BO ED5021-2/2025). A análise pericial do aparelho de Leonardo revelou uma vasta rede de comercialização de entorpecentes, com intenso envolvimento de diversos indivíduos, incluindo o denunciado (fls. 40/79). O relatório de investigação demonstra que LORENZO MARQUEZI LUPPI, utilizando o codinome "Reii", man tinha negociações com Leonardo para a compra e venda de "gelo" (haxixe) e "nug" (maconha), indicando até mesmo a movimentação para obtenção de produtos em caso de falta de estoque. Adicionalmente, Lorenzo participava ativamente de grupos de WhatsApp, como o "Consórcio Honda", onde se organizavam vendas e "rateios" de diversos tipos de entorpecentes, evidenciando uma estrutura organizada para a distribuição de substâncias ilícitas. O próprio relatório de investigação aponta que a resposta de Lorenzo implica que ele e seu irmão, Giuseppe, de fato, vendem entorpecentes. Considerando a complexidade e a abrangência da rede de tráfico de drogas identificada, com a participação de múltiplos indivíduos em grupos de mensagens para a organização de "rateios" e vendas de diversos entorpecentes, com divisão de tarefas e habitualidade das condutas, o que demonstra um vínculo estável e permanente para a prática dos crimes de tráfico, a conduta do denunciado e dos demais envolvidos também configura o crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. 
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta do acusado. 
O paciente, conhecido pelo codinome "Reii", exercia um papel ativo no comércio de substâncias ilícitas. Sua atuação envolvia a negociação direta de entorpecentes, como haxixe e maconha, com outros fornecedores, chegando inclusive a articular a logística de reposição de produtos em situações de falta de estoque. 
Além das transações individuais, participava de grupos em aplicativos de mensagens destinados à organização de vendas coletivas e divisões de lucros entre diversos envolvidos. As evidências sugerem que ele não operava de forma isolada, mas sim de maneira coordenada com seu irmão, Giuseppe, dentro de uma estrutura com divisão de tarefas e habitualidade. 
Ademais, destaca-se que, no flagrante, houve a apreensão de três porções de haxixe (108,27 g) e de um papelote de maconha (2,70 g). 
Como observado pelo Juízo de primeiro grau, há indícios concretos de que o paciente seja integrante de associação criminosa voltada para o tráfico, circunstância que possibilita a aplicação, por analogia, do entendimento jurisprudencial referente às organizações criminosas. 
Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). “ (e-doc. 4, p. 2-4; grifos acrescidos).

9. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas e na necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.452-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator